Tribunal: STF
Processo: HC 63587
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-12-19
Data de publicação: 1985-12-19

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. 'EMENDATIO LIBELLI'. ART-383 DO CPP.
        Como o réu se defende do crime descrito na denúncia, e não da
capitulação nela constante, o Juíz pode enquadrar diversamente o fato
imputado na peça acusatória, desde que atinente as circunstâncias
efetivamente descritas.
        Habeas corpus indeferido.